Tribunal: TJDFT
Processo: 0003198-25.2013.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0003198-25.2013.8.07.0000 AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: CMLB COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - ME, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao agravante para se manifestar sobre a petição de id 34437128, no prazo legal. Após, conclusos. Brasília/DF, 06/07/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR